Tribunal: TCU
Processo: 006.456/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4149/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 006.456/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Benjamim Henrique de Lima e Silva (XXX.059.154-XX); Danielle Avanco Vega (XXX.814.664-XX); Elcida de Lima Araujo (XXX.575.304-XX); Gleyce Kelly de Araujo Bezerra (XXX.374.924-XX); Maria de Fatima Viana Vasco Aragao (XXX.822.424-XX); Mauricio Fonseca de Aguiar (XXX.325.555-XX); Osvaldo Jose Correia Filho (XXX.856.554-XX); Sheyla Canuto Barbosa Freire (XXX.237.094-XX); Thais Araujo da Silva (XXX.754.858-XX); Viviane Maria Goncalves de Figueiredo (XXX.701.604-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.